Tribunal: TCU
Processo: 000.279/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Embargos de declaração apresentados contra contra o Acórdão 74/2026-2a Câmara, por meio do qual, este Tribunal, entre outras providências, julgou irregulares contas especiais relativas ao Convênio 01.0014.00/2012, imputando débito e multa ao embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Josemir Teotônio de Melo ao Acórdão 74/2026-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual, este Tribunal, entre outras providências, julgou irregulares contas especiais relativas ao Convênio 01.0014.00/2012, imputando débito e multa ao embargante, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta decisão ao embargante.